Tribunal: TJDFT
Processo: 0747166-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. PARCIAL. DIALETICIDADE. RECONHECIDA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABÍVEIS.
1. O princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal.
1.1. Os agravantes anuíram com a exclusão da litisconsorte na origem e, mesmo assim, formularam como primeiro pedido das razões de recorrer a reforma da decisão agravada para determinar o seu retorno ao polo passivo, deixando de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo juízo de primeiro grau.
2. Ao direcionar a ação contra quem não poderia ser parte no feito, é inegável que os agravantes deram causa à extinção do processo por ilegitimidade passiva. Logo, por incidência do princípio da causalidade, cabível a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré excluída do feito por ilegitimidade passiva.
3. A regra é a inexistência de fixação de honorários recursais em sede de julgamento de agravo de instrumento, haja vista que as decisões agravadas, por possuírem natureza eminentemente interlocutória, isto é, por não encerrarem o processo originário, não fixam verba honorária.
3.1. Considerando que os honorários recursais não possuem natureza autônoma, conclui-se que eles somente são cabíveis quando o pronunciamento judicial impugnado houver fixado a verba honorária sucumbencial.
3.2. No caso dos autos, os autores procederam à interposição do agravo de instrumento objetivando, em resumo, afastar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em decisão saneadora que resolveu o pedido em relação a uma das partes, excluindo-a da lide.
3.3. Na presente hipótese, deve ser aplicado o disposto no art. 85, §11, do CPC/15 ante a sucumbência dos requerentes também perante esta instância revisora, merecendo, portanto, majoração os honorários advocatícios fixados pela instância primeva.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. Honorários majorados.